Tribunal: TJMT
Processo: 1073670-68.2023.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073670-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISANDRINA GOMES DE MORAIS - CPF: 031.478.831-08 (RECORRENTE), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINE COSTA SILVA - CNPJ: 23.285.235/0001-72 (RECORRENTE), SERVICOS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - CNPJ: 40.481.725/0001-63 (RECORRENTE), WW/NET COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 04.645.332/0001-84 (RECORRENTE), M - SOLUCOES - LTDA - CNPJ: 44.600.530/0001-46 (RECORRENTE), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINE COSTA SILVA - CNPJ: 23.285.235/0001-72 (RECORRIDO), SERVICOS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - CNPJ: 40.481.725/0001-63 (RECORRIDO), WW/NET COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 04.645.332/0001-84 (RECORRIDO), M - SOLUCOES - LTDA - CNPJ: 44.600.530/0001-46 (RECORRIDO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), ELISANDRINA GOMES DE MORAIS - CPF: 031.478.831-08 (RECORRIDO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025